Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO. ERRO DE CÁLCULO DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da congruência quando a sentença condena o réu por crime que se amolda à descrição dos fatos devidamente narrados na denúncia. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal.
3. Inexiste bis in idem na aplicação concomitante entre a majorante do crime de roubo referente ao concurso de pessoas e o crime de corrupção de menores, posto que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos.
4. A presença de causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II do Código Penal, constitui óbice para a fixação da pena no patamar mínimo legal.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. De ofício, corrigido erro material no cálculo da reprimenda resultante do concurso formal de crimes.